Tribunal: STF
Processo: ARE 1564156
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Leonardo Hernandez Santos Soares em face de despacho da minha lavra, que determinou a devolução dos autos à origem para aguardar decisão deste STF na ADI 4.822/PE ou nos Temas 966 e 976 da repercussão geral, para eventual juízo de retratação. (eDOC 31 – ID: 37c3e7f7)



    O embargante sustenta, em breve síntese, que o recurso de agravo no recurso extraordinário interposto pela União não pode ser conhecido “diante da presença de fundamento inatacado”, e, portanto, o processo não é passível de sobrestamento. (eDOC 37 – ID: d8a46cd3)



    É o relatório. Decido. 



    Cumpre destacar que o ato que determina a remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente e, por isso, não desafia impugnação. 



    O Plenário deste Tribunal decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a ementa do AIQO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”.  



    Com efeito, não cabe recurso contra a aplicação da sistemática por Ministro deste Tribunal, tendo em vista a inexistência de conteúdo decisório. Nesse sentido, cito ainda os seguintes julgados:  



    “EMENTA Direito Constitucional e processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Pendência de apreciação do tema em ação direta de inconstitucionalidade. Devolução dos autos à origem. Art. 328, parágrafo único, do RISTF. Pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual determinada a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento de ação direta de inconstitucionalidade envolvendo questão relevante do recurso. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a suspensão dos autos caso exista ação objetiva envolvendo o mesmo tema, cujo deslinde é capaz de influenciar diretamente no resultado do recurso em análise; (ii) se tal pronunciamento judicial é recorrível. III. Razões de decidir 3. A mera instauração de ação direta de inconstitucionalidade não torna obrigatória a suspensão de causas envolvendo a norma objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 4. Havendo possibilidade de o deslinde da ação objetiva influenciar diretamente no resultado do julgamento de recurso extraordinário, incumbe ao relator do recurso analisar, a partir dos princípios constitucionais aplicáveis ao caso, o cabimento da suspensão do andamento do feito. 5. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente, que determina a devolução ao Tribunal de origem para que nele aguardem os autos até o julgamento de ação objetiva diretamente relevante ao caso. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não conhecido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.868, de 1999, art. 12; Código de Processo Civil, arts. 927, inc. I, 203, 1.001; RISTF, art. 328, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.470.786/PR, Rel. Min. André Mendonça (2024); Rcl nº 68.027-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (2024)”. (RE 1495558 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025)  



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DEVER PROCESSUAL DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível. 2. É dever das partes manter atualizado o endereço para recebimento das comunicações judiciais, sendo vedado àquela que deixa de cumprir com a obrigação de informar a mudança de endereço, sustentar a nulidade por falta de intimação. Nenhum ato judicial de conteúdo decisório foi praticado sem que o requerente tenha sido intimado, tampouco sem representação nos autos, razão pela qual plenamente exercido seu direito de defesa, inclusive impugnando, mediante a interposição de agravos contra as decisões monocráticas pelas quais negado seguimento aos apelos extremos que interpôs. 3. A apresentação de memoriais não constitui ato essencial à defesa, mas mera faculdade, podendo ser exercida em qualquer momento processual anterior ao julgamento do feito. A ausência de apresentação de memoriais não representa nulidade ou cerceamento de defesa. 4. Aplicação do princípio maior regente da matéria, pas de nullité sans grief, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal, em se tratando de nulidade relativa, não se decreta sem prejuízo, razão pela qual inexistentes as nulidades apontadas. 5. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 6. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem”. (ARE 1252725 AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.10.2021)  



    Ante o exposto, não conheço do recurso, por incabível.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente